Tribunal: CARF
Processo: 13850.720008/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13850.720008/2012-79
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-012.322 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MULTIVERDE PAPÉIS ESPECIAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/09/2007
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS).
O montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição é o valor
mensal do ICMS recolhido, conforme Solução de Consulta Interna no 13 -
Cosit, de 18 de outubro de 2018, interpretando entendimento firmado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar a exclusão do valor do ICMS destacado da base
de cálculo das contribuições para o PIS e para a Cofins e o retorno dos autos à Unidade de
Origem para análise do crédito apurado pela Recorrente.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
“O interessado transmitiu o(s) Per/Dcomp(s) no(s) 42004.33598.071210.1.3.04-0332,
32007.08104.231210.1.3.04-4121
e
26389.68974.250711.1.3.04-3097
visando
a
compensar o(s) débito(s) nele declarado(s) com crédito oriundo de pagamento a maior
de Cofins não-cumulativa, no valor total de R$ 154.720,52, relativo ao fato gerador de
30/09/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.720008/2012-79
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720008/2012-79

Após o tratamento e análise da(s) Dcomp(s) pela Delegacia da Receita Federal de
jurisdição do contribuinte, foi emitido o Despacho Decisório de fls. 45/47,
reconhecendo-se parcialmente o direito creditório, no valor original de R$ 91.291,55,
com a consequente homologação parcial da(s) compensação(ões).
Pela análise do Dacon retificador, constatou-se que houve a inclusão de um montante na
rubrica “Outras operações com direito a crédito”, que o contribuinte informou tratar-se
de estorno do ICMS sobre vendas da base de cálculo da contribuição. Houve também
alguns ajustes menores na base de cálculo dos créditos a descontar.
Como apenas é possível excluir da base de cálculo o ICMS destacado em nota fiscal e
cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário e não sendo este o caso dos estornos declarados pelo contribuinte, a exclusão
da base de cálculo efetuada foi considerada indevida. As demais retificações do Dacon,
incluindo rubricas distribuídas na ficha “Apuração de Créditos a Descontar”, foram
acatadas.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 11/07/2012
(fl. 62), o contribuinte apresentou, em 25/07/2012, a manifestação de inconformidade de
fls. 63/72, a seguir resumida.
Alega ser inviável se exigir o PIS e a Cofins sobre o ICMS, pois esse tributo não pode
ser considerado faturamento da empresa. Nos termos do art. 110 do CTN, deve
prevalecer o conceito de faturamento presente nas normas de direito comercial e no
texto constitucional. Transcreve julgado do STF a respeito da interpretação restritiva
que deve ser dada à expressão faturamento.
Mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 20/1998, não é possível incluir o
ICMS na base de cálculo das contribuições, já que esse tributo não é faturamento nem
receita da pessoa jurídica e também em razão da impossibilidade de se exigir tributo
sem que exista uma manifestação de riqueza capaz de sustentar o recolhimento.
O ICMS não faz parte da receita da pessoa jurídica porque não tem qualquer caráter
patrimonial, ou seja, é apenas arrecadado e em seguida repassado ao Estado.
Os contribuintes do PIS/Cofins são meros arrecadadores e transferidores desse tributo,
em qualquer capacidade contributiva, pois nesse caso não auferem qualquer renda.
Sobre o assunto, reproduz entendimentos doutrinários.
Menciona o Recurso Extraordinário no 240.785/MG, à época em trâmite no STF, e
argumenta que, dado o estágio do julgamento, seria possível concluir pela
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins.
Por fim, requer o acolhimento de seu recurso, a reforma do despacho decisório e a
homologação integral das compensações efetuadas.”
A 1a Turma da DRJ em Belo Horizonte julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 02-90.260, de 19 de fevereiro de 2019, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/09/2007
ICMS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
PIS/COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao
PIS/Cofins apuradas pelos regimes cumulativo e não-cumulativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720008/2012-79

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que o ICMS não perfaz o conceito de receita ou
faturamento da empresa, não devendo ser incluído na base de cálculo das contribuições,
mormente em razão da decisão proferida pelo STF no RE no 574.706, sob o regime de
repercussão geral. Aduz, ainda, que o entendimento deve ser imediatamente aplicado, sem a
necessidade do trânsito em julgado.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A lide trata da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições. A matéria
foi apreciada por esta turma no Acórdão no 3302-008.638, de lavra do Conselheiro Corintho
Oliveira Machado, cujas razões adoto e transcrevo abaixo:
“Pois bem, no âmbito administrativo o tema evoluiu de maneira favorável aos
contribuintes, tanto que muitas Turmas do CARF, notadamente este Colegiado, vem
aplicando reiteradamente a Solução de Consulta Interna no 13 Cosit, de 18 de outubro
de 2018, emitida nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que versem sobre a
exclusão do ICMS da base de calculo da Contribuição para o PIS/Pasep, no regime cumulativo ou
não cumulativo de apuração, devem ser observados os seguintes procedimentos:
a) o montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição e o valor mensal do
ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário firmado no julgamento do Recurso
Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal;
b) considerando que na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep do período a pessoa
jurídica apura e escritura de forma segregada cada base de cálculo mensal, conforme o Código de
Situação tributária (CST) previsto na legislação da contribuição, faz-se necessário que seja
segregado o montante mensal do ICMS a recolher, para fins de se identificar a parcela do ICMS a
se excluir em cada uma das bases de calculo mensal da contribuição;
c) a referida segregação do ICMS mensal a recolher, para fins de exclusão do valor proporcional
do ICMS, em cada uma das bases de calculo da contribuição, será determinada com base na
relacao percentual existente entre a receita bruta referente a cada um dos tratamentos tributários
(CST) da contribuição e a receita bruta total, auferidas em cada mês;
d) para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher, apurados e escriturados
pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente considerar os valores escriturados por esta, na
escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI (EFD-ICMS/IPI), transmitida mensalmente por cada
um dos seus estabelecimentos, sujeitos a apuração do referido imposto; e e) no caso de a pessoa
juridica estar dispensada da escrituracao do ICMS, na EFD-ICMS/IPI, em algum(uns) do(s)
período(s) abrangidos pela decisão judicial com transito em julgado, poderá ela alternativamente
comprovar os valores do ICMS a recolher, mês a mês, com base nas guias de recolhimento do
referido imposto, atestando o seu recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos valores
de ICMS a recolher, definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição em cada um dos seus
estabelecimentos.
Dispositivos Legais: Lei no 9.715, de 1998, art. 2o; Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o e 3o; Lei no
10.637, de 2002, arts. 1o, 2o e 8o; Decreto no 6.022, de 2007; Instrução Normativa Secretaria da
Receita Federal do Brasil no 1.009, de 2009; Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal
do Brasil no 1.252, de 2012; Convenio ICMS no 143, de 2006; Ato COTEPE/ICMS no 9, de
2008; Protocolo ICMS no 77, de 2008.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720008/2012-79

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que versem sobre a
exclusão do ICMS da base de calculo da Cofins, no regime cumulativo ou não cumulativo de
apuração, devem ser observados os seguintes procedimentos:
a) o montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição e o valor mensal do
ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário firmado no julgamento do Recurso
Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal;
b) considerando que na determinação da Cofins do período a pessoa jurídica apura e escritura de
forma segregada cada base de calculo mensal, conforme o Código de Situação tributaria (CST)
previsto na legislação da contribuição, faz-se necessário que seja segregado o montante mensal do
ICMS a recolher, para fins de se identificar a parcela do ICMS a se excluir em cada uma das
bases de calculo mensal da contribuição;
c) a referida segregação do ICMS mensal a recolher, para fins de exclusão do valor proporcional
do ICMS, em cada uma das bases de calculo da contribuição, será determinada com base na
relação percentual existente entre a receita bruta referente a cada um dos tratamentos tributários
(CST) da contribuição e a receita bruta total, auferidas em cada mês;
d) para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher, apurados e escriturados
pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente considerar os valores escriturados por esta, na
escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI (EFD-ICMS/IPI), transmitida mensalmente por cada
um dos seus estabelecimentos, sujeitos a apuração do referido imposto; e e) no caso de a pessoa
jurídica estar dispensada da escrituração do ICMS, na EFD-ICMS/IPI, em algum(uns) do(s)
período(s) abrangidos pela decisão judicial com transito em julgado, poderá ela alternativamente
comprovar os valores do ICMS a recolher, mês a mês, com base nas guias de recolhimento do
referido imposto, atestando o seu recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos valores
de ICMS a recolher, definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição em cada um dos seus
estabelecimentos.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o e 3o; Lei no 10.833, de 2003, arts. 1o, 2o e
10; Decreto no 6.022, de 2007; Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil no
1.009, de 2009; Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.252, de 2012;
Convenio ICMS no 143, de 2006; Ato COTEPE/ICMS no 9, de 2008; Protocolo ICMS no 77, de
2008.
Os acórdãos no 3302-007.164, de 23/05/2019 e no 3302-007.650, de 23/10/2019 são
exemplos inter plures do acatamento da decisão de plenário do STF no RE no 574.706-
PR, ainda não transitada em julgado, por parte desta Turma.
Posto isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para excluir o valor do
ICMS recolhido da base de cálculo das contribuições e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para análise do crédito apurado pela Recorrente.
Por todo exposto, com base nos fundamentos jurídicos e legais constantes nos
autos, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a exclusão do
valor do ICMS destacado da base de cálculo das contribuições para o PIS e para Cofins e o
retorno dos autos à Unidade de Origem para análise do crédito apurado pela recorrente..
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720008/2012-79

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital